Tribunal: TJSP
Processo: 1500357-87.2019.8.26.0470
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500357-87.2019.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante MARCOS
VINICIUS BARROS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo, integralmente, a
respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500357-87.2019.8.26.0470 -Voto no 36.649
2
Apelação Criminal no 1500357-87.2019.8.26.0470
Apelante: MARCOS VINÍCIUS BARROS DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juízo de Direito da Comarca de Porangaba SP
Voto no 36.649
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Rodrigo Cerezer, que condenou Marcos
Vinícius Barros dos Santos à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa,
calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e
II, do Código Penal, por ter subtraído para si, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) em
moedas, pertencente à empresa vítima, representada por Rose Mariana
Correa Ribeiro.
O apelante Marcos Vinícius, em razões de
recurso, requer sua absolvição, negando a autoria do delito. Alega, para
tanto, que a prova, por ser insuficiente, não pode fundamentar uma decisão
condenatória, a qual foi alicerçada, exclusivamente, nas provas colhidas na
fase policial. Houve, portanto, violação ao disposto no artigo 155 do
Código de Processo Penal.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradora
de Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500357-87.2019.8.26.0470 -Voto no 36.649
3
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do delito está provada pelo
boletim de ocorrência de fls. 07/09, pelo laudo pericial de fls. 124/126 e
pela prova oral produzida.
O apelante Marcos Vinícius, quando de sua
prisão em flagrante delito (fls. 06) negou a imputação que lhe foi feita. Não
furtou o salão de beleza. Estava em sua casa no horário dos fatos.
Em Juízo (fls. 114/115), Marcos Vinícius
afirmou fazer uso de diversas substâncias entorpecentes e aguardente. Está
sendo processado por outros furtos. Na data dos fatos, fumou uma "pedra"
e ingeriu bebida alcoólica. Por isso, não se lembra de nada.
Rose Mariana Correa Ribeiro (fls. 05 e 114/115)
é proprietária do salão de beleza. Na data dos fatos, recebeu uma ligação
telefônica da empresa responsável pela segurança do estabelecimento. Foi
informada que o alarme disparara 4 vezes. Dirigiu-se ao local e constatou
que a janela da frente estava aberta, com as grades de proteção cerradas.
Ao entrar no imóvel, constatou ter havido a subtração de R$500,00 em
moedas diversas. Pelas imagens das câmeras de segurança, verificou que
um indivíduo que trajava calça e blusa com capuz, pulou o muro lateral,
cerrou as grades da janela, entrou no imóvel e subtraiu as moedas. Por tais
imagens, teve certeza de que o responsável pelo crime era o apelante, que é
conhecido pelo apelido “Brisa”. Reconheceu suas características físicas e a
tatuagem que ostenta na mão. Ele pratica diversos furtos na cidade.
Acionou a Polícia Militar que, na mesma noite, o prendeu. Esclareceu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500357-87.2019.8.26.0470 -Voto no 36.649
4
os muros medem cerca de 3 metros.
O policial militar João Vítor Cavalcante Santos
(fls. 03 e 114/115) relatou que, em patrulhamento, foram informados de
que o indivíduo de apelido “Brisa” teria furtado um salão de beleza.
Localizaram-no e o levaram à Delegacia, onde foi reconhecido pela vítima.
O apelante corresponde à pessoa que aparece nas imagens das câmeras de
segurança, tanto pela tatuagem que possui na mão, quanto pela compleição
física. Acrescentou, ainda, que ele vestia uma blusa de capuz e calça de
moletom, vestes que aparecem nas imagens gravadas do local.
No mesmo sentido, o depoimento da policial
militar Thaís Camargo (fls. 04), que participou da diligência.
Estes depoimentos, prestados de maneira segura
e coerente, comprovaram ter sido o apelante o autor do crime de furto que
lhe foi imputado, motivo pelo qual sua condenação é de ser mantida, não
havendo falar-se em fragilidade probatória.
A despeito da negativa de autoria sustentada pela
defesa em sede recursal, verifica-se que a proprietária do estabelecimento
vítima relatou ter sido acionada pela empresa responsável pela vigilância
do salão de beleza em razão dos diversos acionamentos do alarme. No
local, constatou o furto ocorrido, com o rompimento das grades das janelas
e, pelas imagens das câmeras de segurança, identificou o apelante,
conhecido dos meios policiais por práticas do tipo. Em Juízo, reiterou seu
relato e reconhecimento, descrevendo a roupa usada pelo apelante, suas
características físicas e a tatuagem que ele ostenta.
Ressalte-se que a palavra da vítima, no que tange
a crimes contra o patrimônio, é de especial relevância para a elucidação
das circunstâncias da conduta delitiva.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da
violência, suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que
procura contribuir como regra para a realização do justo concreto”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500357-87.2019.8.26.0470 -Voto no 36.649
5
(TACRIM Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
Ao contrário do alegado pela Defesa, não se trata
de violação à previsão legal contida no art. 155 do Código de Processo
Penal, porquanto a prova produzida no inquérito policial encontra
consonância ao quanto produzido em Juízo. O art. 155 do Código de
Processo Penal dispõe que o juiz, ao prolatar a sentença, não pode
fundamentar
sua
decisão
em
elementos
informativos
colhidos
exclusivamente na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não
repetíveis e antecipadas.
Com isso, o fato de não ter sido juntado aos autos
o vídeo mencionado pela vítima não é capaz de infirmar o restante do
conjunto probatório, uma vez que não resta dúvida acerca da
responsabilidade criminal do apelante.
Ressalte-se, ainda, que a Defesa não produziu
prova alguma no sentido de suas alegações, de que o apelante estaria em
outro local no momento do crime e que terceira pessoa o teria cometido.
Assim, de rigor a manutenção da condenação do
apelante, não havendo que se falar em violação ao disposto no artigo 155
do Código de Processo Penal.
A pena imposta ao apelante, contra a qual sequer
se insurgiu, não merece reparo algum, à semelhança do regime aberto.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica